Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-09.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003926-09.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR GUTERRES - CPF: 458.614.551-04 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO
- ATIVIDADE GARIMPEIRA IRREGULAR - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Comprovada a prática de atividade garimpeira sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, é impositiva

a recomposição integral do ambiente degradado, cabendo, inclusive, a compensação pelo dano moral ambiental coletivo, por se tratar de questão
“
in re ipsa
”
, ou seja, que decorre diretamente do ato de violação ao direito, cujo prejuízo é presumido.

2.
“Quantum”
indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Juína nos autos da Ação Civil Pública proposta contra
JAIR GUTERRES
, pela qual foram julgados procedentes em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o ora Apelado na obrigação de recuperar área degradada mediante PRADE ou, na impossibilidade de regeneração da vegetação, à indenização pelo dano material causado, a ser apurado em liquidação de sentença (
vide
id. 113324461 - pp. 69/74).

Em suas razões recursais (id. 113324463 - pp. 3/12), o Apelante busca a reforma da sentença apenas no que concerne à negativa do pedido de condenação por dano moral coletivo, sustentando, em síntese, que a indenização é justificada visto que a atividade de mineração exercida pelo Apelado não estava em conformidade com normas ambientais, causando impacto e ameaçando a qualidade de vida da sociedade atual e futura.

O Apelado ofertou contrarrazões,
sob a assistência da Defensoria Pública Estadual,
combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
140684153
).

Recurso tempestivo (id. 113324463 - p. 15) e dispensado do preparo (id. 114240461).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 118175985).

Conclusos por redistribuição (id. 175013174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Juína nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra
JAIR GUTERRES
.

A decisão de primeiro grau, diante da comprovação de que o ora Apelado degradou o meio ambiente ao exercer a atividade de mineração sem a devida licença outorgada pelo Órgão ambiental competente, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo na obrigação de recuperar a área degradada mediante PRADE ou, na impossibilidade de regeneração da vegetação, na obrigação de indenizar pelo dano material causado, a ser apurado em liquidação de sentença. Lado outro, rejeitou o pedido de condenação por dano moral coletivo, ao fundamento de que:

“(...)

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos,

que
apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação
.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana
, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que

a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado na propriedade do requerido, de modo que não há se falar em dano moral coletivo
.”
(id. 113324461, p. 73 - g. n.)

Diversamente do asseverado pelo juízo sentenciante, o Apelante afirma que a indenização por dano moral ambiental é devida por conta da deterioração da qualidade de vida atual e futura, gerada pela violação de valores essenciais compartilhados pela sociedade, tenha ela tomado conhecimento de tal lesão ou não, bastando que seja provocada repulsa e indignação na
consciência coletiva
.

É incontestável que o meio ambiente é contemplado pela Constituição Federal como bem jurídico universal, ao dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Logo, a pessoa física ou jurídica que causar dano ao meio ambiente, se sujeitará às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consoante art. 225, § 3.o da CF.

Nesta senda, a Lei n.o 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 9.o, inc. IV, diz que são instrumentos da política nacional do meio ambiente o licenciamento e a revisão da atividade, enquanto o seu art. 4.o, inc. VII, dita que a política do meio ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

E, por fim, dispõe o § 1.o do art. 14 da citada Lei que, “
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
”.

Já a Lei Complementar n.o 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), em seu art. 18, dispõe que “
As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis
”.

E,
no que atine as atividades de extração de recursos minerais
, a legislação de regência preconiza que:

“Art. 91
As atividades de extração de recursos minerais estarão submissas ao licenciamento ambiental
, que levará em conta a legislação federal pertinente,
inclusive no que concerne à obrigação do titular da lavra e do empreendedor de recuperar o meio ambiente degradado pela atividade
, de acordo com a solução técnica a ser aprovada pela FEMA.

(...)

Art. 93 A juízo das autoridades ambientais estaduais,
os trabalhos de extração mineral que, contrariando as prescrições técnicas ou restrições constantes das licenças ambientais, estejam sendo executados em desacordo com normas legais de proteção ambiental, causando danos significativos ao meio ambiente, serão considerados infrações gravíssimas, justificando a suspensão dos trabalhos ou interdição da atividade
.

(...)

Art. 94
O órgão ambiental exigirá o monitoramento das atividades de extração de recursos minerais, sob a responsabilidade dos interessados
, nos termos da programação aprovada, sobre o qual exercerá auditoria periódica.”
(g. n.).

Ao arremate, comete infração administrativa aquele que “
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente ou que importe em inobservância das normas previstas nesta lei complementar e demais atos normativos, incluída a legislação federal pertinente
” (Art. 95 do Código Estadual do Meio Ambiente).

Com base nesse raciocínio, entendo que, para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de dano moral coletivo ou difuso,
bastará que esteja demonstrada a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais de determinada comunidade
, justamente porque tal
conduta infringe/transgride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada,
a provocar repulsa e indignação na

consciência coletiva
.

Logo, para a configuração do dano moral coletivo, em matéria ambiental, faz-se necessário que a ação transgressora tenha uma importância e gravidade significativas para a sociedade.

No caso em tela, é evidente a ocorrência de dano ambiental, ante a não conformidade da atividade de extração de minérios no garimpo do “
Arrozinho
”, situado no “
Sítio São João
”, desempenhada pelo Apelado, com as exigências dos Órgãos ambientais, conforme sobejamente demonstrado no Auto de Infração n.° 593004-D, de 29/06/2009, lavrado pelo IBAMA, que se alicerça no conteúdo do Relatório de Fiscalização, contendo as respectivas coordenadas geográficas e o registo fotográfico realizado
“in loco”

(id. 113324462 - pp. 27/30), tudo a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e o efetivo impacto ambiental causado por essa conduta.

Em outras termos, depreende-se, com segurança, que a forma como procedida a extração de minérios no garimpo do “
Arrozinho
”, situado no “
Sítio São João
”, pelo Apelado, em inteira desconformidade com as exigências dos Órgãos ambientais, traz, como consequência direta, agressão, de modo totalmente injusto e intolerável, ao ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais da sociedade, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva, na medida em que a atividade garimpeira irregular, neste caso, é extremamente danosa ao meio ambiente e acarreta assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e diminuição da biodiversidade, num processo que pode não ser revertido, atingindo assim o patrimônio coletivo imaterial.

À luz desses pressupostos legais e adotando-se por premissa que aquele que cria ou assume o risco de dano ambiental tem o dever de reparar os danos causados,
considero que se encontram presentes,
in casu
, os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados pelo meio ambiente,

agindo com acerto o Juízo de primeiro grau ao determinar a recomposição do ambiente degradado.

A outro turno,
mostra-se
igualmente
justo

que o Apelado seja obrigado a compensar, também, o dano moral coletivo pelo meio ambiente degradado.

Indubitável que restou configurado, diante desse cenário, o dano moral coletivo, por se tratar de questão “
in re ipsa
”
, ou seja, que decorre diretamente do ato de violação do direito, tornando desnecessária a demonstração concreta do prejuízo - que é presumido devido à própria situação fática estabelecida (extração de minérios sem licença ambiental).

Acerca do
quantum
a ser arbitrado
, a jurisprudência deste e. Tribunal estabelece requisitos a serem observados a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM -
DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator
. 2. Na hipótese, ficou
comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. 3
.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
.
In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)”.

Nesse ponto, avalio que, em vista aos elementos constantes dos autos, denotadores da gravidade da conduta apurada, a capacidade econômica do Infrator/Apelado, o caráter pedagógico da medida e ainda o valor da multa aplicada pelo IBAMA (id. 113324462 - p. 24),
considero razoável a fixação do valor, a título de danos morais coletivos, em

R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Acredito que o aludido montante satisfaça os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
mormente em se considerando que

o valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, não se restringindo o objeto de reparação apenas à agressão ao meio ambiente, mas também à privação imposta à sociedade do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
arbitro
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reparação a título de dano moral ambiental coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023